Tribunal: TJES
Processo: 5004612-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004612-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABILIO LEITE FERREIRA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIARDINO DI ITALIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrum
ento interposto por Abílio Leite Ferreira
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha no id.
8350044
dos autos
dos embargos à execução opostos em desfavor do Condomínio do Edifício Giardino Di Italia, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de
expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha, para que este proceda
a
o registro da escritura de compra e venda do imóvel objeto do processo de execução em apenso sem a exigência do nada consta referente às cotas condominiais.

Nas razões de id. 1548176, o agravante sustenta que
(a)
é proprietário do apartamento nº 701 do
Edifício Giardino D'Itália
e encontra-se inadimplente com as quotas condominiais
, (b)
possui

uma proposta de compra do imóvel, necessitando do dinheiro para sua sobrevivência, pois
é idoso e possui
comorbidades, (
c
)
os encargos
cobrados
são abusivos, (
d
) deve ser suspensa a cobrança
e
determinado que o Cartório de Registro de Imóveis não exija a certidão

negativa
para possibilitar a celebração do negócio jurídico
,
atendendo aos fins sociais da aplicação da lei
.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada
.

Embargos de declaração opostos contra a decisão liminar no id. 1
685221.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no id. 1811277.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de novembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004612-62.2021.8.08.0000

O SR. ADVOGADO JOSÉ GERALDO PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, inicialmente falarei sobre o processo originário.

Há uma execução de cotas condominiais em Vila Velha que foi ajuizada em janeiro de 2020, no valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O Agravante é um senhor de 93 (noventa e três) anos de idade e se verificou que realmente esqueceu de fazer o pagamento.

Após tal fato o Agravante continuou pagando e neste interregno fez a negociação, em promessa de compra e venda, do imóvel em que as cotas condominiais estão sendo cobradas.

Tentou-se um acordo, mas o condomínio foi implacável em dizer que não o faria, pois se queria uma redução dos juros cobrados que são de dez por cento ao mês. Apesar do pedido, não houve uma composição e agora as partes querem fazer o registro da promessa de compra e venda, mas conseguem pela falta de nada consta do condomínio.

De tal sorte o Agravante opôs embargos à execução atacando o percentual dos juros de mora ao mês; repito, dez por cento ao mês. Garantimos a execução com oferecimento de penhora de um apartamento no mesmo edifício, cujo valor é vinte vezes maior que a própria execução.

Pedimos a antecipação de tutela para que o juízo autorizasse a confecção da escritura de compra e venda, bem como o registro com o nada consta condominial, uma vez que a dívida já estava garantida.

O pedido foi indeferido em primeiro grau, interpusemos o agravo de instrumento pedindo a antecipação da tutela que foi indeferido pela eminente Relatora, entendendo pela ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano.

Todavia os pontos apontados pela nobre Relatora como perigo de dano, na verdade, não são aqueles que fundamentam o agravo. Não se diz que há um problema de saúde do Agravante, mas o perigo de dano é a existência de uma cláusula no contrato de promessa de compra e venda, de desfazimento do negócio caso o imóvel não possa ser levado a registro.

Além disto, há uma previsão de multa de dez por cento do valor da negociação, responsabilizando o Agravante. Vejam que o perigo de dano é um tanto quanto diverso do analisado pela eminente Relatora.

No que diz respeito à probabilidade do direito, não estamos discutindo a ilegalidade da cobrança de juros de mora acima de um por cento ao mês, porque de acordo com o art. 1336, §1º, há a possibilidade de cobrança de juros de mora acima de um por cento se assim estiver previsto na convenção condominial. No caso em tela está previsto e não estamos atacando exatamente isto e foi o ponto que a nobre Relatora entendeu por negar, porque já há uma decisão do STJ dizendo da possibilidade de cobrança acima de um por cento.

Todavia o que vemos é que juros de mora no patamar de dez por cento ao mês, extrapola em muito a razoabilidade e a proporcionalidade. Em praxe os juros de mora são utilizados no valor de um por cento ao mês. Acredito que em sendo possível uma cobrança maior do que um por cento, que seja de dois ou três por cento no máximo.

O nosso pedido é no sentido de que seja observado o art. 8º, do CPC, quando do julgamento, que diz sobre se observar a razoabilidade e a proporcionalidade da aplicação do direito.

Estamos diante de uma situação em que no período de dez meses pode se dobrar o valor da cota condominial. A título de exemplificação, tentou-se recentemente um acordo para tentar pagar o valor da execução, no valor de face, desistindo totalmente dos embargos e o condomínio apresentou novamente, com base em dez por cento de juros de mora ao mês, o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Entendemos que o valor seja em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) caso se aplique dois por cento de juros ao mês, pois do contrário se extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade que devem ser observadas.

De tal sorte rogamos pelo provimento do agravo, para que seja conferida a tutela antecipatória recursal, suprindo-se o nada consta, uma vez que a execução está devidamente assegurada pela oferta e pela penhora de um imóvel cujo valor é vinte ou trinta vezes maior do que a própria execução. Muito obrigado!

*

cmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5
004612-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ABILIO LEITE FERREIRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GIARDINO DI ITALIA

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

1º VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

P E D I D O

D E

V I S T A

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ABILIO LEITE FERREIRA
em face da decisão (id. 8350044, dos autos
a quo
), proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, em sede dos embargos à execução apresentados em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GIARDINO DI ITALIA
, indeferiu o pedido “
de expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha, para que este proceda ao registro da escritura de compra e venda do imóvel objeto do processo de execução em apenso sem a exigência do nada consta referente às cotas condominiais
” (id. 1881052).

Nas razões recursais (id. 11548176), o agravante sustentou que é proprietário da unidade 701 do condomínio agravado e está inadimplente com as quotas condominiais, além de ter negociado o imóvel e necessitar do respectivo valor para sua manutenção.

Ademais, alegou que os encargos cobrados são abusivos, devendo ser suspensa esta cobrança e determinado ao cartório de registro de imóveis competente que não exija a certidão emitida pelo condomínio ora agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no evento 1811277.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desª. Janete Vargas Simões, proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, preservando a totalidade da decisão interlocutória proferida na origem.

Em seguida, o Eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior proferiu voto divergente, dando parcial provimento à irresignação recursal “
para deferir a tutela pugnada no sentido de expedir ofício ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha de modo a autorizar a lavratura da pretendida Escritura Pública de Compra e Venda da unidade 701 do Ed. Giardino Di Italia descrito, constando, para fins legais, a ressalva acerca da existência de débitos condominiais em discussão nos autos dos Embargos à Execução nº 5008525-44.2021.8.08.0035
”.

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos e passo a proferir o meu voto.

Verifico dos autos que o agravante opôs embargos à execução e formulou, no bojo da peça, pedido liminar, o qual restou indeferido e ensejou a interposição do presente recurso.

Como se sabe, o deferimento da tutela de urgência fundamentada nos termos do art. 300, do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) somada à existência do perigo de dano (
periculum in mora
).

Portanto, em atenção à devolutividade restrita inerente aos recursos de agravo de instrumento, passo diretamente à análise da presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência, para não imiscuir na seara meritória apresentada na origem.

Dito isso, verifico que o agravante motiva o deferimento do pedido liminar na alegada exorbitância dos juros moratórios.

Destarte, sem adentrar no mérito do pedido, verifico do teor voto de relatoria, proferido pela Eminente Desª. Janete Vargas Simões, não existir óbice legal e jurisprudencial para a fixação de juros ao condômino inadimplente em percentual superior a 2% (dois por cento) ao mês, desde que expressamente convencionado durante a égide do atual Código Civil.

A propósito, esta é a redação do § 1º do art. 1.336 do CC, que dispõe que “
o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito
”.

Assim, do cotejo da convecção do condomínio recorrido (id. 8063264, dos autos de origem), verifico, em juízo prévio e sem prejuízo de ulterior deliberação, a previsão de cobrança de juros moratórios diários no percentual de 0,33%.

Do mesmo modo, constato que a formatação do documento (convenção) ocorreu em agosto de 2003, quando o atual Código Civil já se encontrava em vigor e
constando como signatário da citada regulamentação o próprio agravante
.

Portanto, inobstante em juízo prévio esteja presente a existência do perigo da demora (
periculum in mora
), consubstanciado no contrato de compra e venda do imóvel sobre o qual recaem os débitos condominiais (id. 8028368, do feito de primeiro grau), não vislumbro, nesta seara, a presença da probabilidade do direito alegado.

Diante do exposto e pedindo vênia à divergência, acompanho integralmente a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante em sede de embargos à execução fiscal, no qual pretendia que o juízo oficiasse ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha para que este procedesse com o registro da escritura de compra e venda do imóvel do qual originada a dívida objeto do processo de execução em apenso "sem a exigência do nada consta referente às cotas condominiais"

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões, negou provimento ao recurso mantendo a decisão de indeferimento.

Após analisar detidamente os autos e os documentos colacionados, rogando vênia à eminente Desembargadora relatora, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[1]

Nesse passo, coaduno com a ponderação da eminente relatora acerca da inaplicação da lei da usura para limitar os juros moratórios de débitos condominiais e não desconheço igualmente os precedentes do c. STJ por ela citados.

Afinal, “
Conforme estabelece a jurisprudência do STJ, 'Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais' (Terceira Turma, REsp 1.002.525/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22.9.2010)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1734133/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Ocorre que o agravante trouxe ainda a tese acerca da abusividade da referida taxa de juros,
estabelecidos no artigo 16 da Convenção de Condomínio em questão, na ordem de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, e multa mensal.

E neste particular, observo fundado indicativo de ofensa à razoabilidade e proporcionalidade dos juros convencionados, com base em julgados das diversas cortes do país, o que poderá ser objeto de prova e apreciação inicialmente pelo juízo originário em momento oportuno.

Certo é que, havendo razoável possibilidade de reconhecimento da abusividade dos juros moratórios da dívida objeto da execução, o anseio do recorrente em alienar o imóvel, a meu ver, não pode ser obstado enquanto pendente discussão judicial acerca da referida abusividade.

A exigência de certidão negativa de débitos condominiais se dá com fulcro no artigo 215, §1º, V, do Código Civil; artigo 1º, §2º, da Lei 7.433/85 e notadamente no parágrafo único do artigo 4º da Lei 4.591/64, a seguir transcritos:

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

§ 1 o Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter:

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato;

LEI Nº 7.433, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1985.

Art 1º - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta Lei.

§ 2o

O Tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais e as certidões de propriedade e de ônus reais, ficando dispensada sua transcrição

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964.

Art. 4º [...]

Parágrafo único - A alienação ou transferência de direitos de que trata este artigo dependerá de prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio.

Não me parece haver dúvidas que o objetivo da lei visa assegurar que o Condomínio não seja prejudicado com possível alegação, pelo adquirente, de ausência de conhecimento acerca de débitos pretéritos à alienação, obstando-lhe o recebimento dos valores eventualmente devidos.

Ocorre que, no caso,
não visualizo risco ao Condomínio eis que, além de já estar em curso Ação de Execução do débito condominial, estando inclusive integralmente garantido por outra unidade pertencente ao Embargante no mesmo condomínio, o fato de o imóvel ser alienado não importaria em evento dificultador na persecução do débito que inegavelmente tem por característica ser “propter rem”.

Por outro lado, na esteira da ponderação realizada pelo magistrado da instância primeva, também não me parece ser possível a expedição de “Certidão Negativa de Débitos Condominiais”, por se estar atestando fato inverídico.

Reputo possível, entretanto, a expedição do pretendido ofício ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha a autorizar a lavratura da pretendida Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel descrito, constando, para fins legais, a ressalva acerca da existência de débitos condominiais em discussão nos autos dos Embargos a Execução nº 5008525-44.2021.8.08.0035.

Tal ressalva se mostraria suficiente a dar a necessária publicidade
erga omnes
da situação condominial da unidade, estando o adquirente notadamente ciente da existência dessa condição, cumprindo com o anseio dos dispositivos legais referidos, sem que sirva de medida coercitiva indireta ao pagamento dos débitos que são objeto de impugnação nos Embargos originários.

Por fim, a urgência da medida restou demonstrada a partir do risco de descumprimento de previsão contratual da promessa particular de compra e venda, acarretando prejuízos ao agravante com incidência de multa e perda do negócio.

Estando, pois, em meu sentir presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida pelo recorrente, entendo pelo deferimento da medida.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, apresento divergência no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a tutela pugnada no sentido de expedir ofício ao
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha de modo a autorizar a lavratura da pretendida Escritura Pública de Compra e Venda da unidade 701 do Ed. Giardino Di Italia descrito, constando, para fins legais, a ressalva acerca da existência de débitos condominiais em discussão nos autos dos Embargos à Execução nº 5008525-44.2021.8.08.0035.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O

§ 1º do art. 1.336 do Código Civil preceitua que o condômino inadimplente ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, se não previstos, os de um por cento ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.

É cediço também
que
“Conforme estabelece a jurisprudência do STJ, 'Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais' (Terceira Turma, REsp 1.002.525/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22.9.2010)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1734133/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

De igual teor
:

“
Após art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à convenção de condomínio a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento das obrigações condominiais, sendo impossível a redução de tais juros com base na lei de usura, regulatória dos contratos de mútuo e inaplicável à convenção que possui a natureza de estatuto normativo ou institucional, e não de contrato.” (AgInt no AgInt no AREsp 1041312/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018)

A Convenção do condomínio
agravado
foi
formalizada em 26/08/2003 e, portanto, já na vigência do Código Civil de 2002,
sendo válida a incidência de juros moratórios de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento)
ao dia
e multa mensal de 2%
(dois por cento), conforme previsto

no
caput
do
art. 16.

No tocante à pretensão de transferência do apartamento sem exigência de certidão de nada consta,
apesar de ter oferecido outro imóvel à penhora,
o acolhimento da pretensão recursal
viola
o disposto nos arts. 215,
inciso V
do CC e 1º, § 2º da Lei nº 7.433/85, segundo os quais a validade da transmissão de propriedade
está condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade do imóvel, que possui débitos perante o agravado
como confessa o próprio agravante.

COnsigne
-se
ainda que, apesar de pretender a imposição de medida em desfavor do
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha, este não compõe o polo passivo da ação originária,
o que torna inviável a pretensão (art. 506 do CPC).

Apesar da difícil situação
financeira
narrada
nas razões recursais
e da possibilidade d
e não concretização
da venda do imóvel
,
“
Os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil,
devem estar presentes cumulativamente
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003111, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020),
motivo pelo qual a decisão deve ser mantida integralmente,
já que não demonstrada a probabilidade do direito.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, j
ulgando prejudicados os embargos de declaração de id. 1685221.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIERDADE DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR MEDIDA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O

§ 1º do art. 1.336 do Código Civil preceitua que o condômino inadimplente ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, se não previstos, os de um por cento ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.

2. De acordo com o STJ, “
Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais”
(AgInt nos EDcl no REsp 1734133/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

3.
Conforme os
arts. 215,
inciso V
do CC e 1º, § 2º da Lei nº 7.433/85, a validade da transmissão de propriedade
está condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade do imóvel, que possui débitos perante o agravado
como confessa o próprio agravante.

4. É inviável
a imposição de medida em desfavor do
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha,
uma vez que
não compõe o polo passivo da ação originária
(art. 506 do CPC)
.

5.
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, motivo pelo qual deve ser mantido
seu
indeferimento,
uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito
.

6.
Recurso conhecido e
des
provido
. Embargos
de declaração prejudicados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe pro
vimento,
julgando prejudicados os embargos de declaração de id.
1685221,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.